Tribunal: TJDFT
Processo: 0752486-43.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0752486-43.2023.8.07.0001 RECORRENTE: MIGUEL DE SOUSA VIEIRA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: EMENTA: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INCIDENTE INSANIDADE. DEPENDÊNCIA QUÍMICA. AUTORIA E MATERIALIDADE. DOSIMETRIA. SENTENÇA MANTIDA. I.CASO EM EXAME 1. Apelação criminal de sentença que condenou os dois apelantes pela prática do crime incurso no art. 33, caput, da Lei n.o 11.343/2006. II.QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. As questões em discussão consistem em saber (i) se houve nulidade da sentença por cerceamento de defesa, haja vista o indeferimento da instauração de incidente de dependência toxicológica e insanidade mental, (ii) se há provas suficientes para a condenação e (iii) se a dosimetria da pena foi realizada adequadamente. III.RAZÕES DE DECIDIR 3. O magistrado é o destinatário das provas e pode indeferir a produção daquelas que não considere necessárias ao esclarecimento dos fatos, conforme dispõe o art. 400, § 1o, do Código de Processo Penal. 4. O art. 149 do CPP apenas prevê a realização de perícia para apurar a sanidade mental do acusado quando existir dúvida real sobre a sua integridade mental.4.1. O exame pericial, portanto, deverá ser realizado caso haja dúvida fundada quanto à higidez mental do agente, seja por enfermidade superveniente seja por evidências que denotem que, ao tempo do fato, o réu era incapaz de entender a ilicitude de sua conduta. 5. In casu, inexistem mínimos elementos de prova de que o acusado, à época dos fatos, encontrava-se incapaz de entender o caráter ilícito da sua conduta em razão de dependência química. 6. O fato de a instauração de incidente de insanidade mental não ter sido deferida não configura cerceamento de defesa, uma vez que foram devidamente declinados os fundamentos que ampararam a rejeição do pedido. 7. Para a caracterização do crime de tráfico de drogas não se exige que o agente seja flagrado na realização do ato de efetivo comércio, tendo em vista tratar-se de um tipo penal misto alternativo, que prevê uma pluralidade de verbos-núcleos, entre os quais o ato de vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar. 8. Tendo em vista as declarações das testemunhas policiais, o laudo de informática anexado aos autos, os arquivos de mídia, as denúncias anônimas, o auto de apreensão e os depoimentos dos usuários, não há dúvidas da prática do tráfico de drogas. 9. Nos termos do art. 42 da Lei n. 11.343/06, a variedade e a grande quantidade de entorpecentes autorizam a exasperação da pena base no delito de tráfico de drogas. 9.1. In casu, houve a apreensão de variedade de drogas (cocaína e maconha) em relevante quantidade, conforme laudo físico químico. 10. Inviável a aplicação da causa de diminuição prevista no art. 46 da Lei n. 11.343/06, pois não há indícios de que o agente não possuía, ao tempo da ação, a plena capacidade de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento. 11. O denominado tráfico privilegiado é instituto criado pelo legislador para beneficiar o criminoso inexperiente, sem condenações definitivas anteriores, sem a configuração de que se dedique às atividades criminosas ou integre organização criminosa e que, portanto, está iniciando na atividade ilícita. 12. As conversas encontradas pela polícia no celular do réu, em que ele negocia entorpecentes com usuários, indicam seu estreito e profundo envolvimento com o tráfico de drogas, não se tratando de criminoso inexperiente. 12.1. As denúncias anônimas registradas na polícia indicavam o acusado com um dos responsáveis pelo tráfico de drogas na Distribuidora de Bebidas, o que ficou devidamente demonstrado durante a instrução probatória, sinalizando, mais uma vez, que se trata de indivíduo que se dedica à vida criminosa e, portanto, não faz jus ao benefício do tráfico privilegiado. Precedentes do TJDFT. IV. DISPOSITIVO 13. Recursos conhecidos e desprovidos. O recorrente alega que o acórdão impugnado negou vigência aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 42 da Lei de Drogas, e 59 do Código Penal, sustentando que a quantidade apreendida não está entre os parâmetros suficientes para avaliação negativa e a natureza do entorpecente não é suficiente ao recrudescimento da pena. Aduz que o potencial ofensivo dos entorpecentes já é ínsito à própria desvalorização da conduta; b) artigo 33, § 4o, da Lei 11.343/06, afirmando a presença dos requisitos autorizadores à concessão do benefício do tráfico privilegiado. Acrescenta que a habitualidade delitiva da conduta necessita de ser demonstrada por meio de um sólido arcabouço probatório; c) artigo 157 do Código de Processo Penal, defendendo o reconhecimento da ilegalidade da busca domiciliar, com a declaração de nulidade da referida prova e, consequentemente, sua absolvição. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à alegada contrariedade aos artigos 33, § 4o, e 42, ambos da Lei de Drogas, e 59 do Código Penal. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou o seguinte: Na primeira fase, o magistrado sentenciante considerou desfavoráveis apenas as consequências do crime, fixando a pena base em 6 anos de reclusão. Confira-se:“Quanto à personalidade, aos motivos, à conduta social e às circunstâncias, nada há nos autos que autorize valoração negativa. Já no que se refere às consequências e nos termos do artigo 42 da LAT, devem ser valoradas em seu desfavor em razão da natureza da droga, notadamente a cocaína, que possui um efeito devastador, gerando uma verdadeira legião de zumbis, dispostos a praticar delitos patrimoniais para manter o vício e, em razão disso, tem sido causa de efeitos severamente nocivos à sociedade, trazendo caos e fomentando a vulneração da saúde e da segurança ao meio social. Sendo assim, atenta a análise de suas circunstâncias judiciais, das quais uma não lhe é favorável, e o acréscimo de 12 meses e 100 dias-multa para cada circunstância desfavorável (fruto da divisão entre o lapso da pena máxima e mínima, dividido pelas 10 circunstâncias judiciais - culpabilidade, antecedentes, conduta social, personalidade, circunstâncias, motivos, consequências, natureza, quantidade e diversidade), fixo-lhe a pena base acima do mínimo legal em 06 (seis) anos de reclusão e 600 dias-multa.” (id. 66424408). Como adiantado linhas acima, quando da análise da pena do corréu Fábio, escorreita a valoração negativa das consequências do crime [...] In casu, as conversas encontradas pela polícia no celular do réu, em que ele negocia entorpecentes com usuários, indicam seu estreito e profundo envolvimento com o tráfico de drogas, não se tratando de criminoso inexperiente. Na mesma toada, as denúncias anônimas registradas na polícia indicavam o acusado com um dos responsáveis pelo tráfico de drogas na Distribuidora de Bebidas, o que ficou devidamente demonstrado durante a instrução probatória, sinalizando, mais uma vez, que se trata de indivíduo que se dedica à vida criminosa e, portanto, não faz jus ao benefício do tráfico privilegiado (ID 68016723). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. No tocante ao indicado malferimento ao artigo 157 do CPP, também não cabe subir o inconformismo, porquanto “Incide o óbice previsto na Súmula 284 do STF, na hipótese em que a deficiência da fundamentação do recurso não permite a exata compreensão da controvérsia” (AgInt no AREsp n. 2.277.191/RS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 18/11/2024, DJe de 29/11/2024). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016